Tribunal: STF
Processo: RE 213343
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. ICMS incidente sobre mercadoria importada.
3. Momento da ocorrência do fato gerador. 4. Constituição Federal, art.
155, parágrafo 2º, inciso IX, letra A. 5. O Plenário do STF, no
julgamento do RE 193.817 - RJ, a 23.10.1996, por maioria de votos,
firmou orientação segundo a qual, em se cuidando  de mercadoria
importada, o fato gerador do ICMS não ocorre com a entrada no
estabelecimento do importador, mas, sim, quando do recebimento da
mercadoria, ao ensejo do respectivo desembaraço aduaneiro. 6. Recurso
extraordinário conhecido e provido.